Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-86.2022.8.11.0080
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000181-86.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONES MENDES - CPF: 976.410.220-49 (APELANTE), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA - CNPJ: 03.341.583/0001-02 (APELADO), ANTONIO SOUTES - CPF: 476.573.839-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL — USUCAPIÃO ORDINÁRIA — AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO PERFEITA DO IMÓVEL — VÍCIOS SANÁVEIS — PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS — SENTENÇA ANULADA —
RECURSO PROVIDO
.

Ausência de matrícula atualizada e imprecisão na identificação dos confrontantes não inviabilizam a declaração de usucapião se o vício é sanável e não causa prejuízo processual.

Cabia ao magistrado determinar a emenda da inicial para a correta individualização do imóvel, observando o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º).

Sentença anulada para que se possibilite a regularização das pendências formais e o julgamento de mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000181-86.2022.8.11.0080

APELANTE:

JONES MENDES

APELADA:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONES MENDES
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, da Vara Única da Comarca de Querência-MT, lançada nos autos da Ação de Usucapião Ordinária nº. 1000181-86.2022.8.11.0080
,
ajuizada em face de
COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, sem honorários por ausência de oposição da parte contrária.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que embora o nome do confrontante do lote 05 apresente erro material, a sua identificação correta seria possível pelo CPF indicado.

Afirma que a ausência de matrícula do imóvel não impede o prosseguimento do feito, pois caberia ao magistrado determinar a juntada, haja vista que a certidão negativa de ônus emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT menciona especificamente a matrícula n°. 3.624 no Livro 2, datada de 15/09/1987, que descreve o Lote n°. 06 da Quadra n°. 8, Setor “H” como parte do Loteamento Urbano Querência, registrado em nome da Cooperativa Agropecuária Mista Canarana Ltda (COOPERCANA).

Salienta que a não menção expressa de união estável constitui mera irregularidade formal, uma vez que a convivente foi mencionada em diversos documentos e citada regularmente.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial de declaração de propriedade do imóvel usucapiendo, em favor do apelante (Id. 235538281).

Sem contrarrazões, haja vista o demandado ser revel (Id. 235538272).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, deixa de manifestar por ausência de interesse ministerial (Id. 257138686).

O preparo foi recolhido (Id. 236746193).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JONES MENDES
ajuizou a
ação de usucapião ordinária em desfavor de
COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA
, alegando estar na posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, do imóvel localizado na Rua H07, Lote 06, Quadra 08, Setor H, no Município de Querência/MT.

Informa que o imóvel possui as seguintes confrontações: frente com a Rua H07, fundos com o Lote n°. 17 (também de sua propriedade e de sua convivente Lucineia Buchner), lado direito com o Lote n°. 07 (também de sua propriedade) e lado esquerdo com o Lote n°. 05, de Antônio Soutes, consoante memorial descritivo apresentado no Id. 235538199. Veja:

O autor alega ter adquirido o imóvel em 08/12/2010, através de um Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Direitos de Posse, firmado com Vanilde da Luz Fontana, que, por sua vez havia adquirido a posse do imóvel em 01/04/2004, por meio de um Instrumento Particular de Cessão de Direitos Sobre Imóvel.

Explica que Vanilde obteve a posse em conjunto com seus dois filhos (Jiana Carla Fontana e Jean Carlos Fontana).

O autor justifica que não conseguiu regularizar legalmente o imóvel no momento da compra devido ao falecimento do esposo da vendedora e à menoridade do filho dela, além da falta de recursos financeiros para custear as despesas de regularização.

Discorre ainda que a situação foi agravada pelo encerramento das atividades da loteadora Coopercana na cidade de Querência/MT.

Desde a aquisição, o autor afirma estar na posse mansa e pacífica do imóvel, onde reside profissionalmente e fez benfeitorias, incluindo a construção de um galpão anexo à Oficina Mecânica Ekipacar Auto Center, local em que exerce atividades relacionadas a autopeças e acessórios automotivos.

O autor também anexou uma Certidão Negativa de Ônus emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT, que atesta a ausência de litígios sobre o imóvel.

Com base nos fatos narrados, o autor pleiteia a declaração de propriedade do imóvel por usucapião ordinária, fundamentando-se nos artigos 1.241 e 1.242 do Código Civil, alegando que exerce a posse de boa-fé, com justo título, há mais de 11 anos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta.

As Fazendas Públicas Municipal e da União não manifestaram interesse (Ids. 235538228, 235538235, 235538263), exceto o Estado que apontou dívidas que não dizem respeito ao imóvel objeto da lide (Id. 235538250).

A convivente do autor foi devidamente citada em 31/08/2022 (Id. 235538230).

O confinante Antônio Soutes também foi citado, conforme citação realizada por WhatsApp (Id. 235538232).

O requerido foi citado (Id. 235538270), através do seu representante legal Elso Mews, todavia, nada manifestou, consoante certificado no Id. 235538272.

Em seguida, o magistrado “a quo” julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de não houve perfeita individualização dos imóveis, com descrição exata e cópia de matrícula atualizada, bem como confrontantes bem definidos e ausência de menção expressa de união estável com a Sra. Lucineia Buchner.

Contudo, os argumentos do d. magistrado “a quo” não deve prosperar.

Digo isso porque o primeiro fundamento da sentença recorrida é a alegada ausência de menção ao
confrontante do lote 05
.

Contudo, o memorial descritivo juntado pelo autor apelante apresenta o nome do confrontante como sendo
Antônio Soltos
, quando o correto seria
Antônio Soutes
. Portanto, embora com um erro de grafia, era perfeitamente clara a sua identificação, conforme indicação do CPF nº. 476.573.839-68.

Nos termos do art. 357, inc. I, do CPC, competia ao magistrado, em despacho saneador, solicitar a emenda da inicial para a correta identificação do confrontante, não cabendo o indeferimento do pedido por tal irregularidade formal.

Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) preconiza que não se deve anular um ato processual se do erro não resultar prejuízo às partes. No presente caso, o erro na grafia não impediu a correta identificação do confrontante, não havendo prejuízo processual.

Quanto à
falta de juntada da matrícula do imóvel
, verifica-se nos autos que o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT expediu uma certidão negativa de ônus relativa à matrícula nº. 3.624, Livro 2, descrevendo o Lote n°. 06 da Quadra n°. 8, Setor “H” como parte do Loteamento Urbano Querência, registrado em nome da Cooperativa Agropecuária Mista Canarana Ltda (COOPERCANA) (Id. 235538197).

Nesse contexto, conforme o art. 357, inc. I, do CPC, o juiz deveria ter oportunizado ao apelante a juntada da matrícula atualizada através de despacho saneador, observando o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, que impõe aos sujeitos do processo a colaboração para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA –
VÍCIOS SANÁVEIS QUE CONDUZIRIAM À EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA EQUIVOCADA – VIOLAÇÃO À REGRA QUE VEDA DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA –

RECURSO PROVIDO PARA QUE SEJA OPORTUNIZADA EMENDA NA ORIGEM, VISANDO AO REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA
. A não apresentação de cópia integral e atualizada do imóvel usucapienado, bem assim a falta de indicação e de citação dos proprietários e possuidores dos imóveis são vícios formais processuais sanáveis que, além de admitirem emenda, não conduzem, em perspectiva, à improcedência do pedido, mas sim à extinção do processo sem resolução de mérito, conforme exegese dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Os defeitos documentais e processuais foram constatados e conduziram à imediata prolação de sentença de forma surpreendente, sem que fosse assegurada à parte recorrente, como sobredito, a viável emenda e superação dos entraves (art. 321 do CPC), o que também importa em transgressão à regra processual basilar do vigente CPC que veda a prolação de decisão surpresa (art. 10 do CPC). Não é possível a imediata análise do mérito da demanda porque pende de superação os defeitos acima referidos, os quais deverão ser sanados na origem.
Recurso provido em parte para anular a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja propiciada oportunidade de emenda à parte autora apelante visando a superação dos defeitos processuais referidos na sentença recorrida que impedem o regular processamento e julgamento do mérito da demanda
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004503320198110080, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2024)

Quanto à suposta omissão da união estável, observa-se que já na petição inicial o apelante indica viver em união estável com Lucineia Buchner, além disso, a união está veiculada em diversos documentos, tais como o memorial descritivo (Id. 235538199).

Diante disso, mister a anulação da sentença, com a devolução dos autos à origem para regularização dos defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – APRESENTAR DOCUMENTOS PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – ORDEM CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES CABÍVEL SOMENTE NOS CASOS EM QUE O AUTOR NÃO CUMPRE A DILIGÊNCIA – ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – FEITO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO – POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO
–
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. Sabe-se que, pela necessidade de comprovação dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, o artigo 99, § 2.º, do Código de Processo Civil (CPC), preceitua a prescindibilidade de, primeiramente, intimar-se a parte requerente, a fim de que traga aos autos elementos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, para só então ser possível o indeferimento do pedido. “
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts . 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”
(Art. 321, caput, CPC). O parágrafo único do artigo acima transcrito, prevê que a petição inicial será indeferida pelo Juiz, nos casos em que a parte autora não cumprir a diligência determinada. Quando não ocorre a desídia, não há que se falar em causa para indeferimento da petição inicial. Quanto à demais alegações apresentadas nas razões recursais, que dizem respeito ao mérito da causa, verifica-se que o feito não se encontra maduro para julgamento, sendo necessário o devido processamento em Primeira Instância, sob pena de se configurar, no caso, o instituto da Supressão de Instância. Por essa razão, os mencionados fundamentos não serão analisados, visto que os autos serão devolvidos ao Juízo de origem para os devidos processamento e julgamento.”
(N.U 1034422-89.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja propiciada oportunidade de emenda à parte autora apelante, visando a superação dos defeitos processuais referidos na sentença recorrida que impedem o regular processamento e julgamento do mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025